Tribunal: TJBA
Processo: 8024571-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024571-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA ALEGADA PELO MUNICÍPIO E DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR ARBITRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela empresa OI S.A. contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Xique-Xique/BA, nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo Município de Xique-Xique. O recurso impugna decisão que deferiu a imissão provisória na posse de imóvel urbano, localizado na Rua João Pereira da Costa, s/n, Centro, Xique-Xique/BA, com área de 1.200m2, mediante depósito judicial de R$ 360.000,00, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da decisão que concedeu ao ente expropriante a imissão provisória na posse do imóvel, à luz dos requisitos legais previstos no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, especialmente quanto à alegação de urgência e ao depósito do valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 autoriza a imissão provisória na posse, desde que alegada urgência e efetuado o depósito do valor arbitrado, independentemente de contraditório prévio. A decisão agravada foi devidamente instruída com os documentos exigidos pela legislação: Decreto Municipal de utilidade pública do imóvel, laudo de avaliação atribuindo valor de R$ 360.000,00, e certidão de registro imobiliário confirmando a titularidade e a localização do bem. Eventual discussão sobre a validade da declaração de utilidade pública ou sobre a regularidade da posse administrativa não pode ser analisada no bojo do agravo de instrumento, devendo ser deduzida por ação própria. A discordância quanto ao valor da indenização não impede a imissão provisória, conforme previsão legal, cabendo ao juízo de origem apurar o preço justo mediante perícia. A suspensão da decisão para exigir depósito complementar não encontra respaldo nesta fase processual e importaria em indevida antecipação do mérito, caracterizando supressão de instância. A jurisprudência é firme no sentido de que, inexistente ilegalidade manifesta, é legítima a concessão de imissão provisória, desde que preenchidos os requisitos legais, como ocorre no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada. Prejudicado o agravo interno interposto. Legislação relevante citada: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15 e 20; Constituição Federal, art. 5º, XXIV. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Agravo de Instrumento n. 5036881-71.2025.8.24.0000, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 08.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024571-10.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante OI S.A. e como apelada MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.